Tribunal: TJMT
Processo: 1005268-98.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005268-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 08.876.929/0001-90 (AGRAVANTE), CONSTROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 00.196.642/0001-08 (AGRAVADO), JOAO DA CONCEICAO NEVES - CPF: 202.444.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIDA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE CAUSA MODIFICATIVA SUPERVENIENTE À SENTENÇA, NOS TERMOS DO ART. 525, §1º, VII, DO CPC – MATÉRIA DECIDIDA NA AÇÃO PRINCIPAL E NO RECURSO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO – PRECLUSÃO – COISA JULGADA – AUSENTE FATO SUPERVENIENTE DE QUE DECORRA CAUSA MODIFICATIVA OU EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO, IMPOSSÍVEL A REANÁLISE DO DECIDIDO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O rol do art. 525, § 1º, do Código de Processo Civil, elenca as hipóteses possíveis de alegação na impugnação ao cumprimento definitivo de sentença, sendo vedada a rediscussão de matéria fática sobre a qual opera a coisa julgada, determinada pelo Poder Judiciário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005268-98.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LIDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

AGRAVADO: CONSTROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LIDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0010423-05.2015.8.11.0004, ajuizada por
CONSTROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
, que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença movida com o objetivo de reconhecimento de causa modificativa/extintiva da obrigação por alteração da verdade dos fatos.

Em suas razões recursais, após contextualizar os fatos, a empresa agravante alega que “
restou demonstrado através da Ata Notarial de Constatação ID 93729508
-
, colacionada aos autos, que o Exequente/Agravado alterou deliberadamente a verdade, pois o caminhão Ford F 12.000 se encontra em sua posse conforme consta na referida ata
” (sic).

Aponta que “
não se mostrando razoável, que o cumprimento de sentença, prossiga uma vez que comprovadamente o caminhão foi restituído anteriormente ao Exequente, e diante da inexistência de qualquer ato de alienação do bem entre as partes, a pretensão do Agravado de receber valores pela venda do bem, é INDEVIDA” (sic).

Afirma que “
o Agravado, induziu o juízo de piso, a ERRO DE JULGAMENTO, fazendo acreditar que seria credor da Agravante, quando na verdade o bem havia sido restituído anteriormente, isto é, em 03/10/2015 conforme narra a declaração de restituição do bem firmada pelo Sr. Fernando Luiz da Silva, documento ID 37019961 declaração essa que foi refutada pelo Agravado, e levou a manutenção da sentença pelo Tribunal de Justiça de MT, e atualmente com o indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença, via decisão interlocutória atacada, permite o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, para constrição patrimonial de bens em nome do Executado/Agravante
” (sic).

Sustenta que “
até mesmo por uma questão de economia e celeridade processual, desnecessário o ajuizamento de ação rescisória ou até mesmo ação autônoma para ressarcimento das perdas, decorrente a posse do caminhão até a presente data pelo Agravado
” (sic).

Informações prestadas pelo juízo de origem (Id. 205232732).

O efeito suspensivo vindicado foi
indeferido
por esta Relatora em 19/04/2024 (Id. 210555663).

A parte apelada não apresentou contraminuta, mesmo devidamente intimada (Id.214940156).

Preparo recolhido (Id. 205065661).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a empresa agravante pretende revogar a decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença movida com o objetivo de reconhecimento de causa modificativa/extintiva da obrigação por alteração da verdade dos fatos.

Eis o teor da decisão recorrida, na parte que interessa à análise neste momento de cognição não exauriente:

“1. No caso em tela, constata-se que a sentença proferida nos autos foi mantida em sede recursal e fixou as seguintes obrigações:

2.
Diante disso, INDEFIRO a impugnação ao cumprimento de sentença movida com o objetivo de reconhecimento de causa modificativa/extintiva da obrigação por alteração da verdade dos fatos, porquanto a questão de o veículo litigioso se encontrar na posse do exequente não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no inciso VII, do §1º, do art.525, do CPC.

3. Caso queira, poderá o executado mover a ação competente para fins de rescisão do julgado, a fim de eventualmente desconstituir a obrigação fixada no título executivo judicial, ou até mesmo buscar ressarcimento de suas perdas.

4.
INTIME-SE
a parte exequente para, no prazo de 15 dias, dar prosseguimento ao feito quanto aos atos expropriatórios voltados à satisfação do débito, bem como apresentar planilha atualizada da dívida, sob pena de extinção.”

A parte recorrente sustenta a existência de causa modificativa superveniente à sentença, nos termos do art. 525, §1º, VII, do CPC, afirmando que a parte exequente, ora recorrida, agiu de má-fé e com deslealdade processual ao sustentar sobre a compra e venda do caminhão FORD F12.000, placa AAK7884, uma vez que o veículo em questão está na posse da mesma desde 2015.

Verifica-se dos autos de origem que a empresa agravante, em suas razões de apelação, sustentou que a entrega efetiva do veículo à parte recorrida está devidamente comprovada por meio documental.

No entanto, esse apelo foi negado provimento por este Colegiado, que manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: (i) declarar a existência da relação jurídica envolvendo as partes (contrato de locação); (ii) declarar a realização da venda do bem móvel
sub judice
pelo valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); (iii) reconhecer a quitação da parcela 1/3 relativa à compra veicular na ordem de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); e (iv) condenar a requerida ao pagamento de R$119.550,00 (cento e dezenove mil, quinhentos e cinquenta reais) a título de aluguéis pendentes (junho e julho/2014) e diferença da alienação do veículo (R$100.000,00), com os acréscimos legais (Id. 37020010), ocorrendo o trânsito em julgado em 19/02/2020.

Com efeito, sabe-se que após o trânsito em julgado, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição só pode ser alegada se decorrente de fato superveniente à sentença, nos termos do art. 525, § 1º, VII do CPC de 2015, sendo vedada a rediscussão de matéria fática sobre a qual opera a coisa julgada, determinada pelo Poder Judiciário.

In casu
, não verifico a presença de qualquer hipótese prevista no art. 525, § 1º, VII do CPC, pois a agravante pretende rever a coisa julgada formada no caso concreto.

Nesse diapasão, verifica-se que o título judicial executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4º), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015, art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508).

Com efeito, “
ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão, quando a questão foi anteriormente decidida
” (AgInt no AREsp 697.155/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).

Assim, incabível a adoção de medida diversa para o caso dos autos, uma vez que implicaria nítida violação à coisa julgada, sendo certo que a impugnação ao cumprimento de sentença não configura via adequada para sua desconstituição.

Nesse sentido:

“AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS INDICADOS NA INICIAL - NO PRAZO DE 10 DIAS, SOB PENA DE COMETIMENTO DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA E DE BUSCA E APREENSÃO –
MATÉRIA DECIDIDA NA AÇÃO PRINCIPAL E NO RECURSO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO – PRECLUSÃO – COISA JULGADA - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

In casu, a parte não pode discutir novamente as questões afetas aos efeitos da sentença e nem outras matérias que deveriam ter sido discutidas naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

O dispositivo do decisum, comando atingido pela eficácia preclusiva da coisa julgada, deve ser interpretado de forma lógica, de acordo com as premissas que lhe conferem alicerce.

In casu, deve ser mantida a decisão que determinou a apresentação dos documentos indicados na inicial - contrato, no prazo de 10 dias, sob pena de cometimento de crime de desobediência e de busca e apreensão.

Recurso desprovido.”
(N.U 1012988-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS –
SENTENÇA QUE CONSTITUIU DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO – QUESTÃO NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO – COISA JULGADA MATERIAL – PRECLUSÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos do decisum, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Em sede de cumprimento de sentença, incabível a reabertura de discussões afetas à fase de conhecimento, tais como o valor do título executivo a que se buscou dar eficácia no feito monitório, mormente porque alcançadas pelo manto da coisa julgada material e pela preclusão.

‘É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’ (art. 505, CPC).

Consoante a orientação do STJ, ‘ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão, quando a questão foi anteriormente decidida’ (AgInt no AREsp 697.155/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).
”
(N.U 1018273-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 21/04/2023)

Dessa feita, entendo que a manutenção da r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024